Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-76.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA PARCEIRA. PROGRAMA DE FIDELIDADE. INTEGRANTE CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE DE AGIR. BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO EM APELAÇÃO. ART. 1.010 DO CPC. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. ART. 6°, VIII DO CDC. AQUISIÇÃO DE CELULARES. OFERTA CUMULADA COM PONTOS MÚLTIPLOS. BLACK FRIDAY. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DOS PEDIDOS. REEMBOLSO. ÔNUS DA PROVA. REGRA DE JULGAMENTO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. NÃO EVIDENCIADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CREDITAMENTO DA PONTUAÇÃO. INVIABILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE.

1. Apelação contra sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais. Teve por improcedentes, todavia, os pleitos de ressarcimento da quantia vertida nos negócios cancelados e o creditamento da pontuação de programa de fidelidade correspondente aos produtos adquiridos.

2. As partes da cadeia de fornecimento são solidariamente responsáveis em caso de fato ou vício do serviço, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada. Excludente de responsabilidade do art. 14, §3o, II, CDC afastada.

3. O interesse de agir é consubstanciado no binômio necessidade-utilidade da obtenção do direito pleiteado através da tutela jurisdicional. Configura-se a perda superveniente de interesse quando não há mais necessidade de prosseguir com a ação para obter o resultado útil almejado quando de sua propositura, cenário não verificado na espécie. Preliminar rejeitada.

4. A ausência de pedido expresso não obsta o conhecimento do apelo quando bem delineados os fatos, o direito e as razões de reforma da sentença.

5. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor consiste em medida excepcional cabível nas hipóteses em que o magistrado verificar a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. Não demonstrada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de a parte cumprir seu encargo probatório, incabível a inversão do ônus probatório.

6. De acordo com o artigo 373, I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. In casu, a autora trouxe elementos para evidenciar as transações, a emissão das notas fiscais (pagamento) e o sucessivo cancelamento injustificado, comprovando a origem da relação deduzida em Juízo; ao passo em que as rés deixaram de impugnar a documentação, de refutar o fato negativo (ausência de reembolso) e de coligir substrato mínimo no sentido de que, após o cancelamento das compras, os estornos correspondentes foram realizados – não se desincumbindo, assim, de seu ônus probatório.

7. Os pontos de programa de fidelidade possuem inequívoca expressão patrimonial e objetivam fidelizar o cliente na medida em que, quanto mais utilizado um produto/serviço, mais vantagens e descontos na aquisição de outros. No caso, cancelados os pedidos, estornadas as notas fiscais e perseguida a devolução das quantias desembolsadas, não é possível exigir, cumulativamente, o cumprimento parcial da oferta, mediante crédito da pontuação ou da soma correspondente monetizada, porquanto o acúmulo de pontos estava sujeito às transações desfeitas.

8. O descumprimento contratual, por si só, não ocasiona violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais – fazendo-se necessário, para o acolhimento do pleito indenizatório, a comprovação de que o fato gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina e à vida em sociedade. Hipótese na qual o cancelamento das compras efetuadas em período promocional, aliado à falha no dever de informação que obrigou a parte a dispender tempo para buscar informações acerca do ocorrido junto à Receita Federal, caracterizou constrangimento a ser compensado financeiramente.

9. A fixação do valor devido a título de danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de modo a atender ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, desestimular a prática de novas condutas.

10. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da segunda ré conhecido e desprovido.